Tribunal: TJSP
Processo: 2221263-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Ação anulatória – Debito fiscal referente a auto de infração e imposição de multa – Decisão agravada que indeferiu pedido de tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e/ou sustação de protesto – Matéria controvertida que apresenta forte conteúdo fático a afastar, por ora, o requisito da verossimilhança do alegado – Ausência de dano irreparável ou de difícil

Ementa:
Ação anulatória – Debito fiscal referente a auto de infração e imposição de multa – Decisão agravada que indeferiu pedido de tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e/ou sustação de protesto – Matéria controvertida que apresenta forte conteúdo fático a afastar, por ora, o requisito da verossimilhança do alegado – Ausência de dano irreparável ou de difícil reparação, não se vislumbrando a possibilidade de frustração do próprio direito caso acolhida a pretensão anulatória apenas ao final da ação proposta – Desprovimento do recurso.